Tribunal: TJDFT
Processo: 0731985-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731985-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da exceção de pré-executividade n. 0041252-20.2010.8.07.0015, a rejeitou não reconhecendo a prescrição intercorrente suscitada. Na origem, cuida-se de execução fiscal, ajuizada em 06 de abril de 2010, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referente aos anos de 2008 e 2009, representado pelas inscrições de n.os 50135097088, 50135097096, 50135815690, 50136914861, 50138033960, 50135815681, 50136914853 e 50138033951. Em suas razões, sustenta, em resumo, inexistir provas no processo executivo originário de que ele estaria abrangido pela concentração de atos do processo pai, não podendo, assim, ser usado tal fundamento para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente, por ter ficado paralisado por mais de 7 anos. Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. A tutela de urgência é concedida quando estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não é o caso em questão. Cabe destacar, que a exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, ao ponto de se encontrar cristalizada sob o enunciado de Súmula n. 391, segundo o qual: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”. O caso dos autos apresenta particularidade porquanto nos autos da ação cautelar de arresto no 2011.01.1.232350-0 foi proferida decisão que determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (processo n. 2011.01.1.045100-5), ora denominada “processo-pai”, a saber: “Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta”. Inclusive, a supracitada decisão fora submetida à apreciação desta Colenda Turma Cível, cujo julgamento restou assim ementado: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A versus DISTRITO FEDERAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCENTRAÇÃO DE ATOS EXECUTIVOS E DE GARANTIAS. FACULDADE. BENS INDISPONÍVEIS E ONERADOS. PENHORA. GARANTIA NÃO ACEITA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. VEÍCULOS. OBJETOS SUNTUOSOS. ADMISSIBILIDADE. VALORES IRRISÓRIOS ANTE O VALOR COBRADO. FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃOD DO INDEFERIMENTO. 1. Na pendência de inúmeras execuções fiscais contra o mesmo devedor, pode o magistrado realizar os atos executivos, bem como concentrar a informação de garantia, num deles, com o objetivo de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, desde que garantida a ampla defesa. 2. O devedor não pode impor ao credor da execução fiscal que sejam aceitos em garantia imóveis já penhorados por outros entes federativos ou gravados com indisponibilidade por decisão judicial. 3. Evidenciado o vínculo entre empresas de cunho familiar por meio da composição societária, administração, negociação de débitos fiscais em conjunto e transferência de bens entre estas, forçoso reconhecer que compõem o mesmo grupo econômico. 4. Cabível a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada que se furta ao adimplemento das obrigações, com objetivo de alcançar o patrimônio das demais componentes do grupo econômico que são criadas para manter os negócios e receber os bens transferidos. 5. Observada a ordem preferencial de penhora instituída pela Lei de Execução Fiscal e estando os bens indicados pelo contribuinte já onerados, é legal e cabível a penhora de veículos e objetos suntuosos na residência, sobretudo diante do que dispõe a Lei sobre a impenhorabilidade do bem de família. (Art. 2o, Lei 8.009/90). 6. Em execução fiscal, considerando-se que a Fazenda Pública é isenta de custas, demonstrado que os bens não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, legítima é a penhora ainda que os valores não alcancem parte considerável do valor cobrado. 7. Conquanto o Poder Judiciário ainda analise o alcance da decisão judicial que determinou a atualização de créditos de precatórios para fins de adimplemento de parcelamento tributário, deve ser mantida a decisão judicial que manteve a execução fiscal em razão do indeferimento administrativo do parcelamento. 7.1. Pelo mesmo motivo, não se verifica excesso de execução na hipótese porquanto o valor cobrado decorre do indeferimento administrativo do parcelamento. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 813675, 20140020103270AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 77) (grifo nosso) Como se pode observar, a reunião das execuções se estabeleceu no intuito de promover celeridade e gerar economia processual, concentrando em um único processo as decisões e os atos executórios. Não obstante a agravante sustente inexistir evidência nos autos de que o feito executivo de origem esteja abrangido pela decisão de concentração das ações retromencionada, tal alegação não merece ser acolhida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR de efeito suspensivo, por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Prossiga-se o processo até os seus ulteriores termos. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de agosto de 2023